Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710726-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIVO RIBEIRO AGRAVADO: QUITA GONCALVES GUIMARAES, DIONOR GONCALVES PEREIRA, LUCILIO GONCALVES PEREIRA, MIGUEL GONCALVES PEREIRA, VANDETE GONCALVES PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcivo Ribeiro contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0022021-20.2013.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve a penhora de direitos sobre o imóvel e remeteu-os a leilão (id 219131878 e 226456540 dos autos originários). Quita Gonçalves Guimarães, Dionor Gonçalves Pereira, Lucílio Gonçalves Pereira, Miguel Gonçalves Pereira e Vandete Gonçalves Pereira apresentarem contrarrazões. Suscitaram preliminares de não conhecimento do recurso por intempestividade e preclusão consumativa e pediram o seu desprovimento (id 70178119). Intime-se Alcivo Ribeiro para apresentar manifestação sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões ao agravo de instrumento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator